Tribunal: STF
Processo: HC 182596
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Agravo Regimental nos Embargos de Declaração na Extensão na Medida Cautelar de Habeas Corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Crise sanitária decorrente do novo coronavírus. Prisão domiciliar. A análise do cabimento da prisão domiciliar ou de medidas alternativas à prisão deverá ser feita caso a caso, considerando, conjuntamente, as condições de saúde e idade do réu, do estabelecimento prisional, bem como os elementos da prática do crime. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.